Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO JÁ ACOMETIDO E CURADO DA COVID-19. RECURSO DESPROVIDO.
1. O alegado de que o interno estaria exposto a um risco maior no âmbito do sistema prisional, em relação aos cuidados devidos com a saúde por conta da pandemia do coronavírus, não se mostra o suficiente e nem ao amparo da concessão da prisão domiciliar, mesmo que humanitária, eis que igual tratamento é dispensado a todos os internos, indistintamente. Tanto isso é verdade, que o interno contraiu a COVID-19, foi tratado no Sistema Prisional e encontra-se recuperado.
2. Negado provimento ao recurso.